Tribunal: TJDFT
Processo: 0737360-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737360-19.2024.8.07.0000 PACIENTE: RAPHAEL LUIZ DA SILVA IMPETRANTE: RAYANNA DOS REIS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada RAYANNA DOS REIS ALVES em favor de RAPHAEL LUIZ DA SILVA, que teve a prisão preventiva decretada, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência n. 0717221-83.2024.8.07.0020, em razão de o paciente não ter sido localizado para ser intimado das medidas protetivas impostas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras em seu desfavor, que incluíam monitoramento eletrônico, destacando-se que “o representado informou que não encontra-se residindo no DF e que poderia ser intimado por número de telefone indicado, porém, quando da tentativa de intimar o representado pelo número informado, não houve resposta (ID 208919308).” (id 209619105 dos autos principais) Em suas razões, a impetrante explica que as medidas protetivas foram impostas em razão de inquérito que apura suposta violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda sem lastro probatório, e se limitaram a proibir o paciente de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, bem como de contato com a vítima, familiares e amigos por qualquer meio de comunicação. Contudo, diante da informação de que o oficial de justiça não localizou o paciente para intimá-lo, o douto Juízo decretou sua prisão preventiva, a pedido do Ministério Público. Sustenta, em resumo, que o decreto de prisão é ilegal, diante da ausência dos requisitos que autorizam a medida extrema. Assevera que a decisão carece de fundamentação, e se sustenta em termos genéricos e ilações acerca da gravidade do delito em apuração, ressaltando que o paciente é primário, tem ocupação lícita e residência fixa. Por entender presentes os requisitos autorizadores da medida, requer a concessão liminar da ordem, para determinar a imediata liberação do paciente, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a revogação da prisão. Subsidiariamente, requer sejam aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão. É o relatório. DECIDO. A medida liminar pleiteada pela Defesa não tem previsão legal. É, na realidade, criação jurisprudencial para fazer cessar, de imediato, o constrangimento ilegal imposto ao paciente, desde que demonstrado de forma incontroversa, a partir de elementos de prova, e nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Como toda medida liminar, para a sua concessão, necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Confira-se em id 209619105 do feito n. 0717221-83.2024.8.07.0020 (sem grifos no original): A materialidade, na amplitude do standard probatório necessário para a presente fase processual, está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. A ofendida manteve relacionamento íntimo com o ofensor por aproximadamente 3 (três) anos, não havendo filhos frutos deste relacionamento. Verifica-se que foram decretadas medidas protetivas de urgência (ID 207633283), não tendo o representado sido localizado para ser intimado. Destaca-se que o representado informou que não encontra-se residindo no DF e que poderia ser intimado por número de telefone indicado, porém, quando da tentativa de intimar o representado pelo número informado, não houve resposta (ID 208919308). Foi determinada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão de monitoramento eletrônico (ID 209335359), não tendo o representado sido localizado para ser intimado, o que inviabiliza o monitoramento eletrônico. No mais, os fatos são graves e recentes, bem como há diversos fatores de risco indicados no Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (ID 207632630), destacando que a vítima informou que o representado já a ameaçou ou algum familiar com a finalidade de atingi-la, que já foi agredida com tapa, empurrão e enforcamento pelo representado, que já registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medidas protetivas de urgência anteriormente contra o representado, que as agressões e ameaças se tornaram mais frequentes nos últimos meses, que o representado faz uso abusivo de álcool e de drogas, que o representado já ameaçou ou agrediu seus filhos, que os filhos da vítima já presenciaram atos de violência do representado contra a vítima. Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do representado possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do representado, para garantia da ordem pública. O objeto do presente processo se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do réu, que indica que o acusado apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Dos autos, extraio a dinâmica dos acontecimentos, destacando o fato de que, o representado, após consumir álcool e entorpecentes, trouxe a vítima para sua residência, momento em que, passou a xingá-la e seu filho, e passou a agredi-la fisicamente com arremesso de varal portátil de roupas, empurrões e tapas. Daí, entendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. No mais, o investigado se encontra com o seu paradeiros desconhecido, o que indica que estejam fugindo do distrito da culpa com o fim de se furtar à aplicação da lei penal, o que é, por si só, elemento suficiente para a decretação de suas prisões. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do representado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. De acordo com o que consta na decisão acima reproduzida, a vítima prestou depoimento perante a autoridade policial, revelando a violência física e psicológica supostamente perpetrada pelo ora paciente e requerendo a imposição de medidas protetivas de urgência. Na ocasião, apontou, por meio do Questionário de Avaliação de Risco, que as medidas protetivas se mostrariam de fato necessárias e urgentes para cessar a situação de violência vivenciada. Apesar das tentativas de intimação do paciente quanto às medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o oficial de justiça não logrou êxito em localizá-lo, não tendo havido resposta nem mesmo por meio do número de WhatsApp fornecido, razão pela qual o Ministério Público requereu a prisão do ofensor. Em um primeiro momento, conforme consta na decisão de id 209335359 dos autos principais, o Juízo indeferiu o pedido e aplicou a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Contudo, uma vez mais, o paciente não foi localizado nem respondeu aos chamados via WhatsApp, razão pela qual o Ministério Público formulou novo pedido de prisão preventiva, desta feita acolhido pelo Juízo, nos termos da decisão ora impugnada e acima transcrita. No caso, ao contrário do que sustenta a Defesa, o decreto prisional está devidamente fundamentado e apresenta os requisitos que autorizam a prisão preventiva, sendo certo que a medida extrema se mostrou como único meio de garantir a ordem pública, materializada, no caso, na segurança física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar. Ressalte-se, no ponto, que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente. No mais, destaco que as alegadas condições pessoais favoráveis, como o fato de o ofensor possuir residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais. No mais, na hipótese, caberá ao juiz prolator da decisão avaliar se as medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente impostas se mostram ou não, neste novo momento processual, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator